Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603224-72.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
CIÊNCIA
PRE.
IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE
DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação
das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a transparência das contas não foi
afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.

Num. 43490075 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514051368600000042454301
Número do documento: 22121514051368600000042454301
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:49:39
5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato (0,6% do total das despesas), revela–se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
7. Indícios relativos à arrecadação de recursos e gastos eleitorais obtidos mediante
cruzamento de informações entre órgãos e entidades da administração pública não indicam,
a priori, e sem outros elementos de mínima prova, irregularidade na análise da prestação de
contas.
8. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de r

Inteiro teor:
15/12/2022
Número: 0603224-72.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - SERGIO PEREIRA JUNIOR-
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SERGIO PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)
RICARDO ALMANCIO MOREIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 SERGIO PEREIRA JUNIOR DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
RICARDO ALMANCIO MOREIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490075
15/12/2022
14:05
Acórdão
Acórdão

Num. 43490075 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514051368600000042454301
Número do documento: 22121514051368600000042454301
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:49:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.706
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603224-72.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SERGIO PEREIRA JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RICARDO ALMANCIO MOREIRA - OAB/PR110138
REQUERENTE: SERGIO PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO: RICARDO ALMANCIO MOREIRA - OAB/PR110138
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
CIÊNCIA
PRE.
IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE
DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação
das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a transparência das contas não foi
afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.

Num. 43490075 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514051368600000042454301
Número do documento: 22121514051368600000042454301
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:49:39
5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato (0,6% do total das despesas), revela–se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
7. Indícios relativos à arrecadação de recursos e gastos eleitorais obtidos mediante
cruzamento de informações entre órgãos e entidades da administração pública não indicam,
a priori, e sem outros elementos de mínima prova, irregularidade na análise da prestação de
contas.
8. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 14/12/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por SERGIO PEREIRA JUNIOR, candidato (1º
suplente) ao cargo de Deputado Estadual, pelo PSB, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 43382982).
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de apresentação de prestação de contas
retificadora em virtude de algumas irregularidades (id. 43451603).
O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestações (id. 43459624 e 43459647) e documentos
diretamente no PJE (id. 43459647 e seguintes).

Num. 43490075 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514051368600000042454301
Número do documento: 22121514051368600000042454301
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:49:39
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação com ressalvas das contas (id.
43472107).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer manifestando-se pela aprovação com
ressalvas das contas (id. 43486303).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela
legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.
A movimentação da campanha atingiu o montante total de R$ 241.741,00, sendo: a) R$160.000,00
provenientes de recursos do FEFC; b) R$ 16,00 do Fundo Partidário; c) R$ 49.850,00 de recursos
financeiros provenientes de doações de pessoas físicas; d) R$ 20.000,00 de recursos próprios; e) R$
11.875,00 de doações estimáveis em dinheiro.
Ainda, anoto que o candidato recebeu 24.065 votos.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual
os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das
campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e
destinação de suas despesas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as seguintes
irregularidades:
1) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido
pela legislação eleitoral (art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019) (item 1.1.1);
2) divergências entre as informações e omissões relativas às despesas, constantes da prestação de
contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização
e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g,
da Resolução TSE n. 23.607/2019 (itens 6.2 e 6.3)
O setor técnico apontou ainda indícios de irregularidade relativa à arrecadação de recursos e de
gastos eleitorais obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da
administração pública (item 13).
Passa-se, assim, à análise dos apontamentos do setor técnico deste Tribunal.
1) Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha

Num. 43490075 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514051368600000042454301
Número do documento: 22121514051368600000042454301
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:49:39
O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da Resolução
TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar
por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por
meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que
a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua
página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os
gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do
julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]
Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser
informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72
(setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de
contas, podendo levar à sua desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada
de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a ausência de
informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser
examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.”
Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente
no exame final das contas.

Num. 43490075 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514051368600000042454301
Número do documento: 22121514051368600000042454301
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:49:39
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no
AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.20201), que é
imprescindível analisar se o atraso no envio dos relatórios financeiros afetou a transparência das
contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a
campanha eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser
justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO
NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO
REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha de candidato,
alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020
(entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense),
esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de
2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente
aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34,
rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto;
AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e em
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista
proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista
ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no sentido
de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de

Num. 43490075 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514051368600000042454301
Número do documento: 22121514051368600000042454301
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:49:39
tornar inócuas tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão de macular a
regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua
aprovação com ressalvas." (ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte Superior,
afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório, porquanto houve
a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe
0601339–89, selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados
não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos membros deste
Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente
para a solução da presente demanda.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
[Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020]
Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que eventual atraso nos
relatórios financeiros de campanha, quando impactar significativamente a transparência das formas
de financiamento da campanha, é causa para desaprovação das contas:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR MEIO DE EXTRATOS
ELETRÔNICOS.
CONTAS
PARCIAIS.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
ATRASO
NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E A FINAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO
PRÓPRIO. PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
[...]
3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual significativo
das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à
transparência das receitas, é causa autônoma para a desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal
face ao valor absoluto envolvido.
[...]
[RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021]
No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (ID 43472107) apontou que o prestador não
cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação à seguinte doação recebida:

Num. 43490075 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514051368600000042454301
Número do documento: 22121514051368600000042454301
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:49:39
Em sua petição (id. 43459624), o prestador alega que "o doador informou o candidato sobre sua
doação após o prazo de 72h, sendo que ainda assim, por conta de problemas técnicos com o
aplicativo da conta, não foi possível a verificação do referido depósito nos dias subsequentes”.
No particular, é imperioso observar que o atraso se refere a apenas R$ 1.000,00 (um mil reais), que
representa menos de 0,5% do total de recursos financeiros, bem como que o atraso foi de apenas 02
(dois) dias, o que reforça que a falha não comprometeu a lisura das contas e sua análise.
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na qual a transparência das
contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva, devendo ser analisada em conjunto com as demais
irregularidades.
2) Indícios de omissão de gastos eleitorais
Conforme parecer técnico (fls. 4/5 do id. 43427018), foram identificadas, mediante circularização
e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas, as
seguintes despesas revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o disposto no
artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme abaixo:

Num. 43490075 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514051368600000042454301
Número do documento: 22121514051368600000042454301
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:49:39
Em manifestação (fls. 2 do id. 43459624) o candidato informa “que desconhece tais contratações, e
que efetivamente não contratou tais serviços, não havendo assim possibilidade de prestar conta de
tais valores”.
Com relação à nota fiscal emitida pelo Auto Posto Café Ltda, o setor técnico afastou eventual
omissão, conforme esclarecimentos abaixo:
Em consulta ao site do Divulgacandcontas verifica-se que a nota fiscal nº 266062 – modelo 65, está
vinculada à nota fiscal nº 80831 – R$ 1.667,85 que foi registrada na prestação de contas. Quanto à nota
fiscal 265790 – modelo 65, não foi identificada à qual nota fiscal foi vinculada. Portanto permanecem as
inconsistências para as notas fiscais nº 52 – R$ 650,09 e nº 265790 – R$ 127,48, que totalizam R$ 777,57
e representam 0,33 % das despesas contratadas.
Já quanto às demais notas fiscais ativas acima relacionadas, havendo nota fiscal ativa, emitida no
nome de campanha do candidato, gera-se a presunção de existência da despesa subjacente ao
documento, nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, caracterizando-se assim
omissão das despesas supramencionadas no valor total de R$ 1.447,58 (um mil, quatrocentos e

Num. 43490075 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514051368600000042454301
Número do documento: 22121514051368600000042454301
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:49:39
quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) (soma: R$ 650,09 + R$ 127,48 + R$ 541,26 + R$
55,75 + R$ 73,00).
O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;
Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a
devida transparência.
Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da origem dos
recursos configura burla à regra que determina a movimentação de todos os recursos financeiros
pela conta bancária específica de campanha, configurando vício grave que compromete a
transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:
Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham
da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do
partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura
ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.
Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da Resolução do TSE nº
23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que o descumprimento da
determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão pela qual não é aplicável à
hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais
corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até
porque não há meio de se corrigir esse erro.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é requisito
essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe ao candidato ou
ao julgador dispensá-la arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com o trânsito dos
recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a destinação de
todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a movimentação seja feita por

Num. 43490075 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514051368600000042454301
Número do documento: 22121514051368600000042454301
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:49:39
meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta
bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.
Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não é mera
formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que não pode
ser suprida por outros meios.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos, despesas e suas
origens. A existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e, por
conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha.
Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento da
prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de inúmeros julgados,
restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM
RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha
consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é
incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao
controle da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle da prestação de
contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE de 6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a aplicação dos
princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE 09/12/2021]
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE
CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Num. 43490075 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514051368600000042454301
Número do documento: 22121514051368600000042454301
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:49:39
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20 implica em
irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o que impede a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem não
identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.553/2017.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional.
[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJE
08/10/2021]
Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional,
porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada – vício que gera a
devolução ao erário de valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n.
23.607/2019, que dispõe:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
[...]
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta
Resolução;
De outra sorte, a irregularidade em questão é de R$ 1.447,58 (um mil, quatrocentos e quarenta e
sete reais e cinquenta e oito centavos), o que representa apenas 0,6% das despesas totais de
campanha (R$ 241.246,18), permitindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, visto que corresponde a porcentagem inferior ao limite mínimo de 10% fixado
por esta egrégia Corte, cabendo apenas a aposição de ressalvas acrescida da determinação de
devolução do valor de R$ 1.447,58 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n.
23.607/2019. Neste sentido:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
OS
VALORES
ESTIMÁVEIS
EM
DINHEIRO
DECLARADOS E OS CONSTANTES NOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO PARCIAL DO VALOR. MONTANTE SIGNIFICATIVO. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DESPROVIMENTO.

Num. 43490075 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514051368600000042454301
Número do documento: 22121514051368600000042454301
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:49:39
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência.
2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da prestação de contas do
candidato, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
[...]
4. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060090672, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação:
DJE, Tomo 22, Data 03/02/2022]
3) Indícios de irregularidades mediante cruzamento de informações
Por fim, o setor técnico apontou indícios de irregularidade relativos à arrecadação de recursos e
gastos eleitorais obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da
administração pública, conforme abaixo (fls. 9/10 do id. 43472107):

Num. 43490075 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514051368600000042454301
Número do documento: 22121514051368600000042454301
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:49:39
Ainda, informou que, por se tratar de indícios, não foram considerados para a conclusão do relatório
técnico, constituindo mero apontamento.
Em sua justificativa (fls. 2/3 do id. 43459624), o candidato alegou que:
Sobre a recebimento doações DIRETAS no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) efetuadas por pessoas
físicas desempregadas há mais de 120 dias em nome de RAPHAELY LIMA NUNES, esclarece-se que se
trata de produtora de leite (sitiante), e que tem plenas condições financeiras de arcar com a doação
efetuada, entretanto como não é possível que o candidato tenha maiores informações sobre a situação
financeira da doadora, sugere-se, a título colaborativo, caso julgue necessário, que a própria doadora
preste esclarecimentos sobre sua situação financeira.

Num. 43490075 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514051368600000042454301
Número do documento: 22121514051368600000042454301
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:49:39
Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si só, irregularidade a
ser analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios de possível incapacidade
financeira de doadores ou incapacidade técnico-operacional das empresas contratadas, o que
demanda investigação pelos órgãos competentes.
Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria Regional Eleitoral, se
assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor apuração do caso.
Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de outros elementos de
mínima prova que indiquem a falta de capacidade econômica para doação de campanha ou de
capacidade operacional dos fornecedores da campanha impede a alteração no julgamento da
presente prestação de contas, eis que não se pode reconhecer eventual irregularidade baseada em
indícios, ilações e suposições.
Conclusão
Considerando que as falhas apontadas, tomadas em conjunto, por serem vícios de pequena monta e
de caráter mais formal, os quais não comprometeram a confiabilidade e a transparência das contas,
bem como diante da ausência de qualquer indício de má-fé, a aprovação das contas com ressalvas é
medida que se impõe.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da
douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se julgar APROVADAS COM
RESSALVAS as contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas por SERGIO
PEREIRA JUNIOR, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo PSB, com determinação de
restituição da quantia de R$ 1.447,58 (um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e
oito centavos) ao Tesouro Nacional, na forma da fundamentação.
Após o trânsito em julgado, intime-se o candidato a comprovar nos autos o recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 2º, da Res. TSE 23.607/19, sob pena de
encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para providências, passando a incidir
atualização monetária e juros moratórios sobre o montante desde a inadimplência até o efetivo
pagamento, conforme art. 32, § 3º, da já citada Resolução.
Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto aos indícios de irregularidade
apontados na manifestação do setor técnico (fls. 9/10 do id. 43472107).
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43490075 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:05:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514051368600000042454301
Número do documento: 22121514051368600000042454301
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2022 14:49:39
Relatora
________________________________
1 Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das prestações de contas, bem como das mudanças já vividas e as
que ainda são desejadas na democracia brasileira propõe-se adotar compreensão, a partir das eleições 2020, assim sintetizada:
Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos de suas prestações de contas, na forma prevista em lei,
destacando-se que são destinatários dessas informações o eleitorado brasileiro e a Justiça Eleitoral.
Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser acompanhados de justificativa do
descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a justificativa,
concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas.
Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros (art. 28, § 4º, incisos I e II da Lei nº 9.504/97) acarretam
prejuízo ao dever de transparência devido aos eleitores e, diante do prejuízo irreparável à formação de sua vontade eleitoral, a irregularidade se
reveste de gravidade suficiente para autorizar, por si só, a desaprovação das contas de campanha.
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603224-72.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022
SERGIO PEREIRA JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: RICARDO
ALMANCIO MOREIRA - PR110138 - REQUERENTE: SERGIO PEREIRA JUNIOR - Advogado do
REQUERENTE: RICARDO ALMANCIO MOREIRA - PR110138.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.12.2022.